Tribunal: TJMT
Processo: 1013774-66.2026.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013774-66.2026.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO AMERICO DE SBRAGIA E FORNER - CPF: 141.877.458-82 (ADVOGADO), ROSELI GOMES DE ASSIS - CPF: 034.194.621-40 (AGRAVANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (AGRAVADO), Filipe paes ferreira registrado(a) civilmente como MATHEUS CASTELO BRANCO E SILVA - CPF: 388.674.368-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO. CUMULATIVIDADE ENTRE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, afastou a condenação da Autora vencedora ao pagamento do rateio das custas processuais e determinou que cada parte arcasse com suas próprias despesas, sem condenação recíproca em honorários advocatícios, por ausência de resistência processual à pretensão exibitória, mantida a sentença nos demais aspectos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a inércia administrativa da instituição financeira por mais de cento e quarenta e cinco dias após o recebimento da notificação extrajudicial configura, por si só, pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais; (ii) se a apresentação dos documentos na contestação, sem juntada do termo de averbação junto ao INSS, da ficha de compensação e da gravação telefônica da contratação, afasta ou confirma a resistência à pretensão exibitória; (iii) se o Agravo Interno apresenta argumento novo e relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, exige a demonstração específica de erro, ilegalidade ou inadequação na decisão agravada, não se prestando à mera rediscussão de teses já examinadas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos pressupõe a demonstração cumulativa de resistência administrativa e processual, sendo insuficiente a inércia pré-processual desacompanhada de recusa ou impugnação no curso da demanda.

5. A inércia administrativa, quando superada pela imediata cooperação processual, com apresentação da documentação solicitada na própria contestação sem oposição à pretensão exibitória, não configura a pretensão resistida exigida para a imposição de ônus sucumbencial.

6. A alegação de incompletude da documentação apresentada não configura resistência processual quando os documentos adicionais reclamados ou não se encontram sob custódia da instituição financeira requerida, como o termo de averbação junto ao INSS, de titularidade da Dataprev, ou materialmente inexistem, como a gravação telefônica de contrato formalizado por via exclusivamente eletrônica.

7. O Agravo Interno limita-se a reiterar as teses deduzidas na Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados, circunstância que autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios exige demonstração cumulativa de resistência administrativa e processual. 2. A inércia administrativa não configura, por si só, pretensão resistida quando, instaurado o processo judicial, a parte requerida apresenta os documentos solicitados na primeira oportunidade de manifestação, sem opor qualquer resistência à pretensão exibitória. 3. Não configura resistência processual a ausência de documentos que não se encontram sob custódia da parte requerida ou que materialmente inexistem em razão da modalidade de contratação adotada.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º, 85, §8º, e 1.021; MP n.º 2.200-2/2001; Lei n.º 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.854.255/RS, Terceira Turma, j. 20/10/2025; STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Roseli Gomes de Assis
em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário ajuizada em face de
QI Sociedade de Crédito Direto S.A.

A decisão monocrática reformou a sentença exclusivamente no capítulo do ônus sucumbencial, afastando a condenação da parte Autora ao pagamento do rateio das custas processuais e determinando que cada parte suportasse as despesas que despendeu no curso do processo, sem condenação recíproca em honorários advocatícios, mantida a sentença recorrida em todos os demais aspectos. Afastou, ainda, a pretensão de majoração dos honorários recursais, por ausência de base de cálculo, diante da inexistência de verba honorária fixada na origem em favor de qualquer das partes.

Em suas razões, a Agravante insurge-se contra a falta de condenação da instituição financeira nos honorários advocatícios. Sustenta que a pretensão resistida ficou configurada tanto na via administrativa quanto no âmbito processual.

No que tange à resistência administrativa, afirma que o Banco permaneceu inerte por mais de cento e cinquenta dias após o recebimento da notificação extrajudicial enviada em 09/10/2025, sem apresentar qualquer resposta ou fornecer a documentação solicitada, o que tornou indispensável o ajuizamento da demanda.

No que toca à resistência processual, aduz que a QI SCD não cumpriu integralmente a determinação judicial, porquanto deixou de juntar o termo de averbação contratual junto ao INSS, a ficha de compensação e a gravação telefônica da realização do contrato, limitando-se à apresentação parcial dos documentos requeridos na inicial.

Argumenta que a apresentação parcial dos documentos somente após a citação judicial não afasta a resistência inicial, pelo contrário, a confirma, e que o Banco foi provocado pelo Judiciário para exibir a documentação, não havendo que se falar em apresentação espontânea.

Aduz que a conduta omissiva da instituição financeira foi a causa determinante do ajuizamento da demanda e que, por força do princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do Código de Processo Civil, o Banco deve arcar com a integralidade das custas e dos honorários sucumbenciais, independentemente da posterior apresentação parcial dos documentos em juízo.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que o Banco Agravado seja condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pela QI Sociedade de Crédito Direto S.A., pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação apta a demonstrar
error
da decisão monocrática e, subsidiariamente, pelo seu integral desprovimento, com a manutenção da decisão que afastou corretamente a condenação sucumbencial ante a inexistência dos pressupostos de pretensão resistida exigidos pela jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Agravo Interno.

Roseli Gomes de Assis
ajuizou Ação de Exibição de Documentos Satisfativa em face de
QI Sociedade de Crédito Direto S.A.
perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, visando à obtenção da CCB n.º 0141688491/RGD e demais documentos correlatos ao contrato de empréstimo consignado, em razão de descontos em seu benefício previdenciário que afirmou necessitar verificar. Previamente ao ajuizamento, enviou notificação extrajudicial, recebida pelo banco em 14/10/2025, que permaneceu sem resposta por período superior a cento e quarenta e cinco dias.

Citada, a QI SCD apresentou contestação acompanhada da CCB n.º 0141688491/RGD, devidamente assinada eletronicamente com hash de assinatura e registro de endereço IP, bem como do comprovante de TED correspondente, sem opor qualquer resistência formal à pretensão exibitória.

A Juíza
a quo
julgou a Ação com resolução de mérito, declarando satisfeita a obrigação de exibição pela apresentação dos documentos, mas determinou o rateio das custas processuais entre as partes e estabeleceu que cada litigante arcaria com os honorários de seu respectivo advogado.

Inconformada, a Autora interpôs Recurso de Apelação, no qual pleiteou a condenação do Banco nos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, e a correção do equívoco que a onerou com o rateio das custas processuais na condição de parte vencedora.

Ao apreciar o Apelo monocraticamente, dei-lhe parcial provimento para afastar a condenação da Autora vencedora ao pagamento do rateio das custas processuais, determinando que cada parte suportasse as despesas que despendeu no curso do processo, sem condenação recíproca em honorários advocatícios, por reconhecer que a instituição financeira apresentou a documentação solicitada na primeira oportunidade de manifestação processual, sem opor qualquer resistência à pretensão exibitória, o que afasta a cumulatividade entre resistência administrativa e processual exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afastei, ainda, a pretensão de majoração dos honorários recursais, por ausência de base de cálculo sobre a qual pudesse incidir o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É em virtude desta decisão que se insurge a Agravante.

Pois bem.

Sabe-se que o Recurso de Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se a submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática, exigindo do recorrente a demonstração específica de desacerto nos fundamentos adotados.

Não se presta o recurso à mera renovação do inconformismo com o resultado desfavorável, nem à simples reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que a Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em substância, é a renovação das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas quando do exame monocrático (a configuração da pretensão resistida pela inércia administrativa e pela alegada apresentação parcial dos documentos), sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Nesse contexto, incide com plena pertinência o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, segundo o qual a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela jurisprudência da Corte Superior, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando o paradoxo de obrigar o colegiado a reexaminar integralmente matéria já decidida toda vez que o vencido renove, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões do Agravo não prosperam nem mesmo quando analisadas em seu mérito.

A controvérsia central do recurso gira em torno da configuração de pretensão resistida para fins de condenação da QI SCD em honorários advocatícios.

A Agravante insiste em dois eixos argumentativos: o primeiro, de que a inércia administrativa por mais de cento e quarenta e cinco dias seria suficiente, por si só, para caracterizar a resistência; o segundo, de que a apresentação parcial dos documentos na contestação confirmaria, e não afastaria, a resistência à pretensão exibitória.

Nenhum dos dois eixos resiste ao confronto com a jurisprudência dominante e com os fatos dos autos.

Quanto ao primeiro, não assiste razão à Agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações de exibição de documentos e de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios pressupõe a demonstração
cumulativa
de resistência tanto na via administrativa quanto no âmbito processual, e não resistência alternativa em qualquer das duas esferas.

Esse entendimento foi reafirmado pelo AREsp n. 2.854.255/RS, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 20 de outubro de 2025, que assentou ser devida a condenação em honorários somente quando houver resistência injustificada administrativa
e
processual da parte requerida de forma cumulativa.

A simples inércia administrativa, desacompanhada de recusa ou resistência no curso da própria demanda, é insuficiente para a imposição dos ônus sucumbenciais quando a parte requerida coopera com o processo e satisfaz materialmente a pretensão na primeira oportunidade que lhe é conferida.

A tese recursal, com toda a reverência que merece o inconformismo da Agravante, inverte a lógica do instituto. O princípio da causalidade não opera de forma automática a partir da inércia pré-processual; exige que a resistência se projete também para dentro do processo judicial.

A inexistência de resposta administrativa pode ter as mais variadas explicações, como falhas operacionais, extravio de correspondência, dificuldades de identificação interna do contrato, sem que isso implique, necessariamente, recusa deliberada e injustificada.

Equiparar automaticamente o silêncio administrativo à pretensão resistida representaria grave distorção do princípio da causalidade, com o efeito perverso de incentivar o ajuizamento massivo de demandas antes mesmo de qualquer tentativa efetiva de solução extrajudicial.

Quanto ao segundo eixo, a alegação de que a documentação apresentada foi parcial e incompleta, por não abranger o termo de averbação junto ao INSS, a gravação telefônica e a ficha de compensação, também não prospera, e por fundamento mais singelo: esse ponto foi expressamente enfrentado e rejeitado tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática, que examinaram detidamente as razões pelas quais cada um dos documentos reclamados não se encontrava sob posse ou custódia da instituição financeira Requerida.

O termo de averbação do contrato junto ao INSS é ato administrativo processado e custodiado pela Dataprev, empresa pública federal gestora dos sistemas previdenciários, não constituindo documento em poder do banco.

A gravação telefônica, por sua vez, materialmente inexiste, porquanto o contrato n.º 0141688491/RGD foi formalizado por via eletrônica, mediante assinatura digital dotada de hash de assinatura e registro de endereço IP, mecanismos que conferem plena validade e autenticidade ao negócio jurídico nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e da Lei n.º 14.063/2020, sendo incabível compelir a parte requerida à produção de documento que não existe.

Inexistindo contratação por canal de voz, não há gravação a exibir. A alegação de incompletude, portanto, não confirma a resistência processual.

A Agravante, nas razões deste Recurso, não aponta equívoco nesse raciocínio, não apresenta precedente que ampare tese contrária nem indica distinção relevante entre os fatos dos autos e o entendimento firmado.

Limita-se a insistir que o Banco somente apresentou os documentos após ser provocado pelo Judiciário, argumento que a decisão agravada examinou e corretamente afastou, ao distinguir a apresentação espontânea na primeira oportunidade processual, que afasta a resistência, da recusa ou impugnação à pretensão exibitória, que a configuraria. Não há, portanto, inovação argumentativa que justifique a revisão da conclusão adotada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026